Tribunal: STF
Processo: ARE 643576
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. RECURSO PREJUDICADO.



    1.  Constata-se que foi proferida decisão de mérito nos autos principais julgando extinto o processo, motivo pelo qual não há como deixar de reconhecer o prejuízo deste recurso pela perda superveniente do seu objeto.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.